Tribunal: TJES
Processo: 0012789-20.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL E VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo o apelante, montado em um cavalo, e o apelado, condutor de veículo automotor. O apelante atribui ao apelado a responsabilidade pelo acidente, alegando que a manobra de ultrapassagem teria sido realizada em local proibido e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de culpa concorrente. Argumenta, ainda, que sua conduta estaria em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente foi causado por conduta imprudente ou negligente do apelado ao realizar ultrapassagem; e (ii) estabelecer se há elementos que sustentem a atribuição de culpa concorrente ao apelante no evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ultrapassagem realizada pelo apelado ocorre em local permitido, conforme a sinalização representada por faixa seccionada, conforme boletim de ocorrência e fotografias constantes dos autos.

4. As testemunhas confirmam que o apelado agiu em conformidade com as normas de trânsito, inexistindo elementos que demonstrem conduta imprudente ou negligente por sua parte.

5. A conduta do apelante, ao trafegar sobre a pista de rolamento à noite, sem equipamentos de sinalização refletiva, viola o art. 53, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que animais sejam conduzidos junto ao bordo da pista.

6. A participação do apelante em evento denominado "cavalgada", aliado aos sinais de embriaguez relatados no boletim de ocorrência, evidencia comportamento imprudente que contribuiu decisivamente para o acidente.

7. A alegação de culpa concorrente não prospera, pois a conduta do apelado não apresenta qualquer irregularidade que justifique a divisão de responsabilidades, ficando demonstrado que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ultrapassagem realizada em local devidamente sinalizado como permitido não configura conduta imprudente ou negligente.

2. O condutor de animal que trafega sobre a pista de rolamento sem sinalização refletiva e em estado de embriaguez age em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, assumindo o risco de acidentes.

3. Não se reconhece culpa concorrente quando apenas uma das partes descumpre as normas de trânsito, sendo exclusivamente responsável pelo evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 53, II.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012789-20.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER SABAINI

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL E VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo o apelante, montado em um cavalo, e o apelado, condutor de veículo automotor. O apelante atribui ao apelado a responsabilidade pelo acidente, alegando que a manobra de ultrapassagem teria sido realizada em local proibido e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de culpa concorrente. Argumenta, ainda, que sua conduta estaria em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente foi causado por conduta imprudente ou negligente do apelado ao realizar ultrapassagem; e (ii) estabelecer se há elementos que sustentem a atribuição de culpa concorrente ao apelante no evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ultrapassagem realizada pelo apelado ocorre em local permitido, conforme a sinalização representada por faixa seccionada, conforme boletim de ocorrência e fotografias constantes dos autos.

4. As testemunhas confirmam que o apelado agiu em conformidade com as normas de trânsito, inexistindo elementos que demonstrem conduta imprudente ou negligente por sua parte.

5. A conduta do apelante, ao trafegar sobre a pista de rolamento à noite, sem equipamentos de sinalização refletiva, viola o inciso II do art. 53 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina sejam animais conduzidos junto ao bordo da pista.

6. A participação do apelante em evento denominado "cavalgada", aliado aos sinais de embriaguez relatados no boletim de ocorrência, evidencia comportamento imprudente que contribuiu decisivamente para o acidente.

7. A alegação de culpa concorrente não prospera, pois a conduta do apelado não apresenta qualquer irregularidade que justifique a divisão de responsabilidades, ficando demonstrado que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ultrapassagem realizada em local devidamente sinalizado como permitido não configura conduta imprudente ou negligente.

2. O condutor de animal que trafega sobre a pista de rolamento sem sinalização refletiva e em estado de embriaguez age em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, assumindo o risco de acidentes.

3. Não se reconhece culpa concorrente quando apenas uma das partes descumpre as normas de trânsito, sendo exclusivamente responsável pelo evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 53, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o
apelante se insurge
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito.

Sustenta,
em síntese,
que o acidente teria sido causado por ultrapassagem imprudente e irregular do apelado, realizada em local proibido, e que, subsidiariamente, deve ser reconhecida culpa concorrente no evento. Alega,
ainda,
que sua conduta ao trafegar pela via pública estava em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro

Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que a controvérsia está circunscrita à análise da responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo o apelante, montado em um cavalo, e o apelado, condutor de um veículo automotor. Tal análise deve considerar os elementos probatórios constantes dos autos e as normas legais aplicáveis, em especial as regras de conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

As provas documentais e orais produzidas nos autos são claras ao delinear as circunstâncias fáticas do acidente.

O boletim de ocorrência, elaborado pela autoridade policial, registra que o apelante trafegava
sobre a pista de rolamento
, no sentido contrário ao do veículo conduzido pelo apelado,
sem qualquer tipo de sinalização ou equipamento refletivo
. Destaca ainda que ele participava de evento denominado "cavalgada", onde há habitual consumo de bebidas alcoólicas, e apresentava sinais de
embriaguez
no momento do acidente. Confira-se:

Como se depreende, a ultrapassagem realizada pelo apelado ocorreu em
local permitido.
A sinalização da via, conforme descrito no boletim de ocorrência e confirmado pelas fotografias, era composta por faixa seccionada, o que permitia a manobra. Além disso, as testemunhas foram uníssonas ao confirmar que o apelado agiu de forma regular, observando as normas de trânsito.

A fotografia apresentada demonstra, com precisão, o local exato do acidente.

Dessa forma, inexiste elemento probatório que demonstre conduta imprudente ou negligente por parte do apelado.

Quanto à conduta do apelante, verifica-se que não foi observado os requisitos básicos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 53, inciso II, do CTB estabelece que animais que circulam pela pista de rolamento devem ser mantidos
junto ao bordo da pista
, regra que o recorrente flagrantemente desrespeitou ao trafegar no
meio da via
, próximo à faixa divisória dos fluxos de trânsito.

Ademais, o apelante transitava
à noite
, sem qualquer equipamento de sinalização refletiva, condição que, por si só, evidencia imprudência e aumento significativo do risco de acidente.

Outro fator decisivo para a ocorrência do acidente fora o estado de embriaguez do recorrente. O boletim de ocorrência descreve seu comportamento como "bastante alterado", e as circunstâncias do evento "cavalgada" reforçam a possibilidade de consumo de álcool.

Por fim, a alegação de culpa concorrente também não se sustenta, na medida em que a conduta do apelado não apresenta qualquer vício ou descumprimento de normas de trânsito que justifique a divisão de responsabilidades. Ao contrário, o apelante agiu de maneira imprudente e negligente, ao transitar pela pista de rolamento em condições inadequadas e desrespeitando as normas legais.

Nesse contexto, os elementos probatórios e as normas aplicáveis ao caso demonstram, de forma clara e inequívoca, que o acidente foi causado
exclusivamente pela conduta imprudente do apelante
, não havendo qualquer responsabilidade a ser atribuída ao apelado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego

provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 18.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.